Tribunal: TJSP
Processo: 1005128-67.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da Sentença - Descabimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova testemunhal - Desnecessidade - Insurgência da requerida afirmando que a perícia seria inconclusiva - Não acolhimento - Nova perícia - Descabimento - Conjunto probatório formado nos autos que se mostra

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da Sentença - Descabimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova testemunhal - Desnecessidade - Insurgência da requerida afirmando que a perícia seria inconclusiva - Não acolhimento - Nova perícia - Descabimento - Conjunto probatório formado nos autos que se mostra suficiente para a manutenção do Decisum - PRELIMINARES REJEITADAS.

TÍTULO DE CRÉDITO - Protesto indevido - Ocorrência - Ausência de comprovação da relação jurídica subjacente às notas fiscais protestadas - Recorrente que não comprovou a origem do crédito inserido na cártula - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.